Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722714-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE JOSE DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifique-se o cadastramento da classe processual do recurso para constar embargos de declaração. Após, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente no ID 30431713 e no ID 30483281. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator